Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-73.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - NULIDADE CONTRATUAL - Contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito RMC (Reserva de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - NULIDADE CONTRATUAL - Contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável) - Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que o aposentado tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada - Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - De rigor a determinação de readequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito - Recurso, no tema, provido em parte.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava firmar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.